Tribunal: TJSP
Processo: 3015541-51.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.
I. Caso em Exame
1. Pedido de habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado por furto qualificado, com aplicação de majorante de repouso noturno, à pena de 2 anos e 8 meses de reclusão. Alega-se ilegalidade na aplicação da majorante e requer-se redimensionamento da pena ao mínimo legal e

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.
I. Caso em Exame
1. Pedido de habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado por furto qualificado, com aplicação de majorante de repouso noturno, à pena de 2 anos e 8 meses de reclusão. Alega-se ilegalidade na aplicação da majorante e requer-se redimensionamento da pena ao mínimo legal e reconhecimento da prescrição executória.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se há constrangimento ilegal na aplicação da majorante de repouso noturno e se o habeas corpus é o meio adequado para rediscutir a sentença condenatória.
III. Razões de Decidir
3. O habeas corpus não é o meio adequado para revisão de sentença condenatória, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder.
4. Não se verifica, no exame perfunctório, qualquer teratologia ou injustiça flagrante na sentença condenatória que justifique a concessão do habeas corpus.
IV. Dispositivo e Tese
5. Pedido não conhecido.
Tese de julgamento: 1. O habeas corpus não é substitutivo de revisão criminal para rediscutir sentença condenatória. 2. Ausência de flagrante ilegalidade ou abuso de poder na sentença condenatória.
Legislação Citada:
Código Penal, art. 155, §§ 1o e 4o.